Tribunal: TJDFT
Processo: 0705033-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705033-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILDECK CRUZ DE MELO AGRAVADO: PAPINI RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MILDECK CRUZ DE MELO em face da decisão proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0727600-82.2020.8.07.0001, determinou o prosseguimento do feito com a determinação de expedição de ofício para penhora de parte da remuneração bruta do executado. Em suas contrarrazões de ID 44379119, o agravado requer a condenação do agravante por litigância de má-fé. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o pedido de condenação por litigância de má-fé. Após decurso do prazo, venham novamente os autos conclusos. Brasília, DF, 22 de março de 2023 17:33:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador